Tribunal: STF
Processo: AI 658026
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE
   TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 288 DO
   STF.
1.      Ausência do inteiro teor da cópia da petição de recurso
   extraordinário. Óbice ao conhecimento do recurso extraordinário.
   Código de Processo Civil, artigo 544, § 1o. Súmula n. 288 do
   STF.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.